Tribunal: TJSP
Processo: 2043917-64.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Revisão criminal. Peculato e associação criminosa. Pleito almejando a absolvição da associação criminosa, com fulcro na inexistência do crime. Inviabilidade. Via que não se presta como "terceira instância" de julgamento, uma vez restrita às situações elencadas no art. 621 do CPP. Precedente deste E. Tribunal. Acervo probatório reexaminado com profundidade em sede de apelação, concluindo-se pela

Ementa:
Revisão criminal. Peculato e associação criminosa. Pleito almejando a absolvição da associação criminosa, com fulcro na inexistência do crime. Inviabilidade. Via que não se presta como "terceira instância" de julgamento, uma vez restrita às situações elencadas no art. 621 do CPP. Precedente deste E. Tribunal. Acervo probatório reexaminado com profundidade em sede de apelação, concluindo-se pela responsabilidade criminal do peticionário por ambos os crimes pelos quais foi condenado. Manutenção da decisão, prestigiando, inclusive, a coisa julgada. Cálculo de penas que comporta pequeno reparo. Irretorquível a exasperação das basilares em 1/6, seguida de novo aumento em idêntico quantum pelo reconhecimento da agravante contida no art. 62, I, do CP. Continuidade delitiva entre os 24 crimes de peculato, com o aumento de uma das penas em 2/3. Concurso material entre as infrações penais distintas. Necessidade de afastamento da pena de multa fixada em relação ao delito de associação criminosa, considerando que o referido crime não possui a previsão de pena pecuniária no preceito secundário do tipo penal. Penas finalizadas em 5 anos, 10 meses e 23 dias de reclusão e 20 dias-multa, calculados no valor unitário de um salário-mínimo. Regime inicial semiaberto que se mantém. Parcial procedência.